Tribunal: TJSP
Processo: 0139770-58.2007.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JUÍZO - RECONHECIMENTO - ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL - citação - demora na realização - EXTINÇÃO - PRÉVIA INTIMAÇÃO - necessidade - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO - ENTENDIMENTO PACIFICADO NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 1 DO STJ - SENTENÇA - ANULAÇÃO.

APELO DO EXEQUENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064075
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0139770-58.2007.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados VANIA RODAS NUNES- ME, VANIA RODAS NUNES e
CARLOS EDUARDO GRACIA BERNARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0139770-58.2007.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO No 0139770-58.2007.8.26.0100
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADOS: VANIA RODAS NUNES ME E OUTRA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: ALÉSSIO MARTINS GONÇALVES
SENTENÇA PUBLICADA EM 26.4.2018
VOTO No 9953
AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
-
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
-
JUÍZO
-
RECONHECIMENTO - ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL - CITAÇÃO -
DEMORA NA REALIZAÇÃO - EXTINÇÃO - PRÉVIA INTIMAÇÃO -
NECESSIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO - ENTENDIMENTO
PACIFICADO NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 1
DO STJ - SENTENÇA - ANULAÇÃO.
APELO DO EXEQUENTE PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação de execução, cujo relatório da sentença se
adota, julgada nos seguintes termos: “... Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo,
com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil.
Custas e despesas pela parte exequente. Sem honorários, pois não houve sequer a citação”
(fls. 211/212).
Rejeitaram-se os embargos de declaração interpostos pelo
exequente (fls. 221). Apelou. Exalta violação do art. 1056 do CPC, invoca a Súmula 106
do STJ e a afronta aos arts. 240 e 921, II, do sobredito diploma legal (fls. 224/241).
Os executados não foram citados.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0139770-58.2007.8.26.0100 -Voto no
3
A ação foi distribuída em 13.4.2007, objetivando a cobrança
de R$ 33.230,70, oriundos de Contrato de Empréstimo no 18295-0 (fls. 11/17). Proferiu-se
o comando citatório em 17.4.2007 (fls. 283), ato pelo qual se interrompeu a prescrição,
retroagindo à data da propositura da demanda, conforme previa o então art. 219, § 1o, do
CPC, atual art. 240, § 1o, do CPC.
Os executados não foram citados, a despeito das inúmeras
diligências (fls. 117/121). Frustrou-se ainda o bloqueio on line de ativos (fls. 129/133 e
160/164). O juízo determinou a suspensão do feito em 5.6.2009 nos termos do art. 791, III,
do CPC (fls. 166). Os autos foram desarquivados em 19.8.16 e procederam-se a novos atos
com o intuito da localização de bens.
À hipótese incide o prazo prescricional quinquenal, conforme
reza o art. 206, § 5o, I, do Código Civil:
Prescreve:
§ 5o Em cinco anos:
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular;
A interrupção da contagem do prazo se dá, dentre outros, pelo
despacho ordenatório da citação. Reza o art. 202, I, do Código Civil:
A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer
uma vez, dar-se-á:
I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a
citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0139770-58.2007.8.26.0100 -Voto no
4
O processo permaneceu paralisado por mais de cinco anos.
Em tese, possibilitaria o reconhecimento da prescrição intercorrente. Contudo, o exequente
não foi previamente intimado para se manifestar.
Não se trata de requisito hábil a afastar a fluência do lapso
temporal, mas de respeito ao contraditório, visando a que se oportunize à parte deduzir
eventual causa impeditiva, interruptiva ou suspensiva. O Superior Tribunal de Justiça
pacificou a questão no Incidente de Assunção de Competência no 1:
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-
EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do
CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição
intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o
exequente permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição
do
direito
material
vindicado,
conforme
interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do
Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do
processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um
ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei
6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0139770-58.2007.8.26.0100 -Voto no
5
incidência apenas nas hipóteses em que o processo se
encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel
lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação
que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo
prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973
(aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em
todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar
pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração
de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser
previamente intimado para opor algum fato impeditivo à
incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma
década após o arquivamento administrativo do processo, não
houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício
oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido. (REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
27/06/2018, DJe 22/08/2018). (grifos propositais)
No mesmo sentido, precedentes da Corte:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - AUSÊNCIA DE
CONFIGURAÇÃO DA SUA INÉRCIA - IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - PRECEDENTES DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CÂMARA. - SENTENÇA
ANULADA.
RECURSO
PROVIDO. (TJSP;
Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0139770-58.2007.8.26.0100 -Voto no
6
0006225-13.1996.8.26.0152; Relator: Eduardo Siqueira; Órgão Julgador:
38a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3a Vara Civel; Data do
Julgamento: 14/09/2018; Data de Registro: 19/09/2018).
Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença.
Cheques devolvidos sem provisão de fundos. Sentença que
reconheceu
a
prescrição
intercorrente.
Insurgência.
Cabimento. Prescrição intercorrente não caracterizada.
Inércia do Exequente não verificada. Processo que se
encontrava suspenso, nos termos do artigo 791, inciso III, do
CPC/73. Ainda que o processo se encontrasse paralisado, o
que não é o caso, era necessária a intimação pessoal do
credor para retomada do curso do prazo prescricional.
Incidência ainda dos artigos 921, § 4o, 924, inciso V, e 1.056,
todos do CPC/15. Observância ainda do decidido no IAC
001, do STJ. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP;
Apelação 0024302-15.2008.8.26.0196; Relator: João Pazine Neto; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 5a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 18/09/2018; Data de Registro: 18/09/2018).
Pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
anular a sentença, abrindo-se vista ao apelante para que se manifeste antes de eventual
reconhecimento da prescrição intercorrente.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR